Tribunal: TJDFT
Processo: 0710769-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE E HARMÔNICO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração, interpostos pelo réu, contra acórdão que negou provimento a sua apelação e manteve a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal, aplicando pena de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos.
2. Em seu recurso, o embargante arguiu que o acórdão foi omisso porquanto deixou de observar as provas dos autos, capazes de corroborar sua versão de que a ameaça não ocorreu. Alegou que a suposta vítima e testemunhas faltaram com a verdade, pois há contradição nos depoimentos. Por fim, defendeu que deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, de forma que os embargos devem ser providos para absolvê-lo.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Conforme constou do item 4 do acórdão “(...) as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 147 do CP, eis que baseadas no boletim de ocorrência policial e depoimentos da vítima e de testemunha colhidos em juízo, isto em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em relação à vítima, nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, a sua palavra apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção”.

5. A contradição entre a data informada pela vitima na instrução processual quanto ao comparecimento dela na delegacia para informar o crime e de fato a data da ocorrência policial não tem o condão de invalidar as demais provas, até mesmo porque se trata de mero erro material.

6. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco na aplicação do princípio in dubio pro reo.
7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.